Tribunal: STF
Processo: AI 518895
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e
provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais
 tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636